Tribunal: STF
Processo: HC 269949
Classe: HC
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de habeas corpus contra ato praticado pelo Juízo da Central de Audiência de Custódia da Comarca do Rio de Janeiro/RJ.
Sustenta-se que a paciente foi presa em flagrante delito em 18.03.2026 pela suposta prática do crime previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/06, tendo a prisão em flagrante sido convertida em prisão preventiva.
Alega-se que a “paciente é mãe de um bebê de 6 meses de idade, que ainda depende de aleitamento materno”, de modo que faz jus à prisão domiciliar.
À vista do exposto, pede-se, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão preventiva ou, de forma subsidiária, a concessão da prisão domiciliar.

É o relatório. Decido.
 
 Verifico que o impetrante não aponta ato coator concreto imputável à autoridade diretamente sujeita à jurisdição do STF. Tampouco o paciente se enquadra nas hipóteses que legitimam a atuação desta Corte.
De tal modo, ausente o preenchimento das causas previstas no art. 102, I, "d" e "i", da CF, não cabe à Suprema Corte avaliar, originariamente, a ilegalidade suscitada pelo impetrante.
Ante o exposto, com base no art. 13, V, "e", c.c. art. 21, §1°, ambos do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.
Configurada hipótese de incompetência manifesta, encaminhem-se os autos ao órgão competente, qual seja, o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, na forma do art. 13, V, “e”, do RISTF. 
 
Publique-se.
Brasília, 24 de março de 2026.

Ministro Edson Fachin
Presidente
Documento assinado digitalmente